Tribunal: TJES
Processo: 5012229-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012229-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AZIZ COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO
A QUO.
MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAU UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida ao consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores, tais como, por exemplo, o chassi do veículo financiado e o valor do título, além da ausência de alegação de que tenha firmado outros ajustes, a ponto de não identificar o objeto da demanda.

2.

O fato de na notificação constar “Itau Unibanco Holding S/A”, ao invés de “Banco Itaucard S/A”, não impõe dificuldade de identificação pelo consumidor quanto ao negócio, porquanto sabidamente pertencentes ao mesmo grupo econômico.

3.

A alegação
de que o pacto possui cláusulas abusivas deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juízo
a quo
, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012229-05.2023.8.08.0000

AGTE:

AZIZ COMÉRCIO LTDA

AGDO:

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
AZIZ COMÉRCIO LTDA
, haja vista estar inconformada com o
decisum
(ID 6309681, p. 02/03) por meio do qual o Juízo
a quo
, em ação de busca e apreensão proposta pelo
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, deferiu a medida liminar vindicada.

Em seu articulado (ID 6309668), a agravante alega: (i)
“o agravado deixou de proceder com o preenchimento correto dos dados expostos na notificação extrajudicial, impossibilitando a correta identificação do contrato celebrado entre as partes, ferindo os princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais”
; (ii)
“a instituição financeira e o número de contrato constante na notificação extrajudicial não coincidem com o instrumento contratual firmado”
, de modo que inservível para comprovar a mora; (iii) ademais,
“o autor/agravado realiza a cobrança de juros remuneratórios capitalizados diariamente, sem informar ao réu/contratante a taxa diária desses juros, algo que afasta a sua mora contratual”
, e; (iv) diante disso, impositiva a revogação da liminar deferida na origem.

Pois bem.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, prevê:

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Neste diapasão, o c. STJ,
por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, pacificou o entendimento de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros".

Anoto que o fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida no consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores, tais como, por exemplo, o chassi do veículo financiado e o valor do título, além da ausência de alegação de que tenha firmado outros ajustes, a ponto de não identificar o objeto da demanda.

A propósito de tais colocações,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR
.
NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR PROTESTO E EDITAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 380, DO STJ. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
II. É válida a notificação extrajudicial realizada por protesto se, a despeito de haver divergência em relação ao número do contrato de financiamento, são indicadas várias outras informações que permitem a correta identificação da dívida, viabilizando a purgação da mora.
[...] (TJMS; AI 1417003-70.2023.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 06/10/2023; Pág. 113).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do bem. Comprovada a constituição em mora da Requerida.
Notificação que foi enviada ao endereço constante do contrato. Erro material relativo ao número do contrato não prejudica a notificação premonitória, que especificou o débito da Requerida.
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJSP; AI 2175792-31.2023.8.26.0000; Ac. 17117451; Catanduva; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Flavio Abramovici; Julg. 31/08/2023; DJESP 13/09/2023; Pág. 3337).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo do réu. Inadimplência incontroversa.
Divergência entre o número do contrato constante da notificação extrajudicial e o número constante no contrato firmado. Irrelevância. Precedentes. Presentes informações acerca da parcela inadimplida. Negligência do réu ao não entrar em contato com a autora. Mora comprovada.
Sentença mantida. Honorários advocatícios aumentados. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1002773-16.2023.8.26.0286; Ac. 17067782; Itu; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Carlos Dias Motta; Julg. 21/08/2023; DJESP 25/08/2023; Pág. 3132).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA DO DEVEDOR. NÃO PROVIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO.
Notificação válida. Número do contrato diverso que não enseja na invalidade da notificação. Mera irregularidade. Demais dados da notificação que individualizam a contratação do financiamento pactuado entre as partes. Constituição em mora válida.
Agravo de instrumento não provido. (TJPR; AgInstr 0010241-12.2023.8.16.0000; Paranavaí; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Salvatore Antonio Astuti; Julg. 31/07/2023; DJPR 09/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO INCAPAZ DE AFASTAR A CONFIGURAÇÃO DE MORA. [...]
3. Importante consignar, ademais, que o mero erro material na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço informado no contrato firmado entre as partes não é circunstância capaz de afastar a caracterização da mora, principalmente porque, no caso sob julgamento, como afirmado pelo próprio apelante em sua peça recursal, na petição inicial foi colacionado o contrato correto com a numeração correta pelo banco autor. Logo, não houve nenhum prejuízo à parte ré para o exercício de sua defesa ou para reconhecer o objeto da presente ação, não havendo, portanto, que se reconhecer a nulidade defendida pela apelante.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em sede recursal de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, face a gratuidade judiciária concedida. (TJCE; AC 0263669-32.2022.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; Julg. 24/05/2023; DJCE 31/05/2023; Pág. 242).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E O CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. MERO ERRO MATERIAL. IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. REQUISITOS. LEI ESPECIAL. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
III - Embora o número de contrato apontado na notificação extrajudicial não seja o mesmo descrito no contrato bancário, tal circunstância por si só não detém o condão de causar prejuízo ao atingimento da finalidade do documento, a qual se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora.
(TJMT; AgRgCv 1018594-96.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 01/02/2023; DJMT 10/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. O Decreto Lei nº 911/69, que regulamenta a alienação fiduciária, em seu art. 3º caput, prevê que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.
A notificação de constituição do devedor em mora, feita com aviso de recebimento pelos Correios, entregue no endereço do devedor, é meio hábil a subsidiar a ação de busca e apreensão. O fato de constar da notificação o número do contrato, diverso do número da operação, de mero controle interno da instituição financeira, é irrelevante, pois incapaz de gerar dúvida no consumidor acerca do negócio jurídico celebrado.
(TJMG; APCV 5031021-02.2020.8.13.0702; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 03/02/2022; DJEMG 03/02/2022).

Igualmente, o fato de na notificação constar “Itau Unibanco Holding S/A”, ao invés de “Banco Itaucard S/A”, não impõe dificuldade de identificação pelo consumidor quanto ao negócio, porquanto sabidamente pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Quanto à alegação
de que o pacto possui cláusulas abusivas, deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juízo
a quo
, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância.

Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
3. As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010751-93.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PRETENSÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO. 1) Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora constitui-se ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento do débito, na forma do § 2º do art. 2º do referido diploma legal. 2) Uma vez comprovada a mora do devedor, mostra-se cabível a concessão da liminar, na forma do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969 3) Não se olvida que o STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), sufragou entendimento no sentido de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”
4) Entretanto, a abusividade alegada nem sequer foi apreciada pelo juízo a quo, de modo que a revisão pretendida pela agravante pendente de análise, por si só, é incapaz de afastar a constituição do devedor em mora, a qual só seria descaracterizada com o reconhecimento judicial, ou seja, com a declaração de abusividade dos juros remuneratórios por meio de decisão judicial. 5) O agravo de instrumento objetiva reformar ou invalidar a decisão impugnada sob a regência do princípio do duplo grau de jurisdição, sendo vedado, portanto, apreciar questões ainda não submetidas ao pronunciamento do juízo primevo, excetuadas apenas as matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, e aquelas referentes a direito ou fato superveniente. 6) O enfrentamento da suposta abusividade por ocasião do presente agravo configuraria indevida supressão de instância. Precedente TJES.
7) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004536-04.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2022).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.